Tribunal: TJSP
Processo: 1020246-49.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade no tocante à condenação da parte ré ao pagamento de alugueis. Integração do v. acórdão, visando apenas aclarar qual o período da condenação da embargante sem modificar o resultado do decisum. Embargos acolhidos.